Tribunal: TJES
Processo: 5002623-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALCIDES DE JESUS BARBOSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, reconhecendo irregularidade dos descontos realizados diretamente em conta vinculada ao FGTS do autor, sem autorização individualizada.
2. A sentença condenou a ré à restituição parcial dos valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais e à abstenção de novos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira agiu regularmente ao efetuar descontos diretamente na conta vinculada ao FGTS; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço a justificar a reparação por dano moral; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a realização de descontos diretos no saldo do FGTS, sem autorização clara e individualizada do autor, configurando falha na prestação do serviço bancário.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe o dever de transparência e informação adequada, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O uso indevido de verba vinculada ao FGTS, de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
7. A quantia de R$6.000,00 fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Turma Recursal.
8. Correta a manutenção da liminar que suspendeu os descontos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
“1. É indevido o desconto realizado diretamente em conta vinculada ao FGTS sem autorização expressa e individualizada do consumidor. 2. O uso indevido de recursos do FGTS configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002623-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE:FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:ALCIDES DE JESUS BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, reconhecendo irregularidade dos descontos realizados diretamente em conta vinculada ao FGTS do autor, sem autorização individualizada.
2. A sentença condenou a ré à restituição parcial dos valores descontados indevidamente, à indenização por danos morais e à abstenção de novos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira agiu regularmente ao efetuar descontos diretamente na conta vinculada ao FGTS; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço a justificar a reparação por dano moral; e (iii) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a realização de descontos diretos no saldo do FGTS, sem autorização clara e individualizada do autor, configurando falha na prestação do serviço bancário.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe o dever de transparência e informação adequada, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O uso indevido de verba vinculada ao FGTS, de natureza alimentar, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
7. A quantia de R$6.000,00 fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional, considerando os parâmetros adotados pela Turma Recursal.
8. Correta a manutenção da liminar que suspendeu os descontos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
“1. É indevido o desconto realizado diretamente em conta vinculada ao FGTS sem autorização expressa e individualizada do consumidor. 2. O uso indevido de recursos do FGTS configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada por
ALCIDES DE JESUS BARBOSA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora alega ter firmado contrato de Cédula de Crédito Bancário n.º 62717674, em 03/08/2023, para liberação de valor dentro do limite de seu crédito. Contudo, afirma ter ocorrido desconto indevido em sua conta vinculada ao FGTS, sem a devida ciência ou autorização específica para tal modalidade de saque. Requer, assim, a suspensão dos descontos, restituição dos valores debitados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

A instituição requerida apresentou contestação (ID 12326961), ocasião em que defendeu a ausência de irregularidades. Requer, a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12326979), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais e em consequência condeno a parte Ré BANCO AGIBANK S.A ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora ambos contados a partir desta data.

Outrossim, condeno a parte Ré ao pagamento de danos materiais consubstanciado na restituição da diferença de valor entre R$ 22.646,50 (vinte e dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais), com correção monetária desde 06/11/2023 e juros desde a citação, e a importância de R$ 18.263,10 (dezoito mil e duzentos e sessenta e três reais e dez centavos) com correção monetária desde 30/11/2023.

Torno definitiva a liminar concedida para que a Ré se abstenha de realizar descontos junto a conta de FGTS ao Autor, e revogo a parte final da liminar que determinou a juntada de planilhas, conforme fundamentação acima.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12326981), ocasião em que suscitou preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, ao argumento de ausência de irregularidade, inexistência de saldo em conta vinculada ao FGTS e, ainda, pela condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Contrarrazões ao ID 12327037.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12326982 e 12326983).

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de nulidade da intimação da sentença arguida pela parte recorrida, considerando a regularidade da intimação eletrônica via sistema PJe, a qual atinge todos os advogados devidamente cadastrados. Aplica-se, nesse ponto, jurisprudência pacificada no âmbito dos tribunais, no sentido de que é válida a intimação da parte quando realizada em meio eletrônico, desde que os patronos estejam regularmente cadastrados no processo.

Também afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela recorrente, tendo em vista que o ajuizamento da demanda decorre da necessidade de provimento jurisdicional, o que demonstra utilidade e adequação da via eleita.

No mérito,
entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Comprovou-se nos autos que o contrato previa liberação de crédito com pagamento parcelado, conforme os termos constantes no ID 12326948. Contudo, a execução contratual se deu de forma diversa, com saques concentrados e elevados diretamente na conta vinculada ao FGTS do autor, sem que houvesse autorização específica para tanto, tampouco ciência clara do consumidor quanto à sistemática adotada.

As movimentações bancárias (ID 12326949) revelam saques sob o código 60F, atribuíveis à Caixa Econômica Federal e também ao Banco Agibank. Independentemente da origem, a instituição ré responde objetivamente pela relação de consumo, conforme art. 14 do CDC, devendo assegurar a lisura da contratação e a transparência das operações financeiras.

A sentença, nesse ponto, examinou adequadamente a documentação e concluiu que houve falha na prestação do serviço, o que justifica a devolução da diferença de R$4.393,40, valor não reembolsado após os saques indevidos.

Quanto ao dano moral, o uso indevido de verbas do FGTS — de natureza alimentar e com destinação legalmente vinculada — configura violação grave à esfera moral do consumidor, ultrapassando mero dissabor cotidiano.

A quantia arbitrada em R$6.000,00 mostra-se proporcional à ofensa sofrida, não se revelando irrisória nem excessiva, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e com os precedentes desta Turma Recursal. Aplica-se, inclusive, o Enunciado n.º 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES, que permite a revisão do quantum apenas em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, quanto à obrigação de fazer, mostra-se correta a manutenção da tutela de urgência para suspensão de novos descontos, dada a irregularidade da operação e a ausência de cláusula contratual que autorizasse tal medida.

Aplicável o Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais do TJES, sendo possível manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Indefiro o pedido de condenação da parte recorrida por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)